Tribunal: CARF
Processo: 11234.720114/2020-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO EQUIVOCADA.
Demonstrada ser indevida a opção informada pelo contribuinte, de que seria ser tributada pela sistemática do recolhimento simplificado, é de rigor o lançamento das contribuições sobre a base de cálculo declarada pela contribuinte.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ANTERIOR À PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte efetua a declaração do tributo devido acompanhado do respectivo pagamento, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária. Não há que se falar em denúncia espontânea quando inexiste a retificação da declaração com a finalidade de confessar o débito antes de qualquer procedimento fiscal. Crédito tributário corretamente lançado com a respectiva multa de ofício.

PRAZO PARA PAGAMENTO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. ART. 47 LEI No 9.430/96. INAPLICABILIDADE.
Ao se declarar optante pelo Simples Nacional em GFIP, o contribuinte afasta a incidência das contribuições patronais e devidas a Terceiros sobre as remunerações pagas aos segurados. Desta feita, inaplicável o disposto no art. 47 da Lei no 9.430/96, o qual pressupõe a existência de “tributos e contribuições já declarados”.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720114/2020-02
ACÓRDÃO
2003-006.715 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F5 PROMOTORA E SERVICOS CADASTRAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO EQUIVOCADA.
Demonstrada ser indevida a opção informada pelo contribuinte, de que
seria ser tributada pela sistemática do recolhimento simplificado, é de rigor
o lançamento das contribuições sobre a base de cálculo declarada pela
contribuinte.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
ANTERIOR À PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte efetua a declaração do tributo devido acompanhado do
respectivo pagamento, antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária. Não há que se falar em denúncia espontânea quando inexiste a
retificação da declaração com a finalidade de confessar o débito antes de
qualquer procedimento fiscal. Crédito tributário corretamente lançado
com a respectiva multa de ofício.

PRAZO PARA PAGAMENTO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. ART. 47 LEI No
9.430/96. INAPLICABILIDADE.
Ao se declarar optante pelo Simples Nacional em GFIP, o contribuinte
afasta a incidência das contribuições patronais e devidas a Terceiros sobre
as remunerações pagas aos segurados. Desta feita, inaplicável o disposto
no art. 47 da Lei no 9.430/96, o qual pressupõe a existência de “tributos e
contribuições já declarados”.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.715 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720114/2020-02
2
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA.
ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações acerca da RFFP, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 85/87, interposto contra decisão da DRJ 04,
de fls. 73/77, que julgou procedente o lançamento de contribuições previdenciárias, parte
patronal e Terceiros, incidente sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme autos de infração de fls. 02/18, lavrados em 27/10/2020, relativo ao ano-
calendário 2018, com ciência da RECORRENTE em 29/10/2020, conforme declaração à fl. 54.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 342.669,95 (patronal) e R$ R$ 88.665,05 (Terceiros), já inclusa a multa de
ofício e os juros de mora incidentes até a data de lavratura.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.715 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720114/2020-02
3
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 21/27. De acordo com a autoridade fiscal, a
despeito da RECORRENTE ter declarado em GFIP ser optante pelo SIMPLES NACIONAL em
01/2018, 02/2018 e 03/2018, não consta nos sistemas informatizados da RFB qualquer
manifestação da contribuinte neste sentido. Assim, constatou serem indevidas as informações do
RECORRENTE em suas GFIP como se fora optante do referido regime tributário simplificado,
motivo por que foram desconsideradas e constituído o presente crédito para exigência das
contribuições sociais suprimidas.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 58/62. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 29/10/2020 (fl. 53/4), o interessado, por meio de
representante legalmente constituído (cf. procuração, fls. 63/4), manejou
impugnação (fls. 58/62), em 30/11/2020 (fl. 56), requerendo o cancelamento do
AI, aduzindo, em síntese:
I – suspensão da exigência pela impugnação;
II – erro escusável, dado que não houve divergência das bases de cálculo
informadas pela empresa e lançadas pelo fisco;
III – direito a pagar o tributo com multa de mora de 20%, nos termos do art. 47,
da Lei no 9.430/96;
IV – devolução do prazo de 20 dias (“período da graça”), para pagamento nos
termos do item III supra;
V – a RFFP deve ser suspensa até decisão do presente AI, devendo ser cancelada
por ausência de tipificação de fraude, tanto que foi aplicada multa de 75%.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 04 julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 73/77):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEVIDA. EFEITOS.
Cabível a cobrança de contribuições sociais patronais, inclusive as destinadas a
outras entidades, quando suprimidas, nas correspondentes GFIP, por opção
indevida do Simples Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.715 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720114/2020-02
4
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
MULTA. ESPONTANEIDADE. INAPLICABILIDADE.
É inaplicável o período de 20 dias, contados do início de procedimento fiscal, para
recolhimento com multa de mora espontânea, quando se tem em pauta tributo
não declarado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
RFFP. ADMISSIBILIDADE. PROCESSAMENTO. COMPETÊNCIA.
É de exclusiva competência do Ministério Público Federal a admissibilidade e
processamento de RFFP, não cabendo sua discussão no âmbito administrativo da
RFB.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/01/2022,
conforme AR de fl. 82, apresentou o recurso voluntário de fls. 85/87, em 08/02/2022.
Em suas razões, apenas requer a devolução do prazo de 20 dias para pagamento
com multa de 20% (nos termos do art. 47 da Lei no 9.430/96) e o cancelamento da RFFP.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Multa de Ofício. Perda da espontaneidade.
Em seu recurso, a RECORRENTE apenas questiona a aplicação da multa de ofício de
75%, ao argumento de que “todos os dados do lançamento fiscal foram fornecidos pela
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.715 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720114/2020-02
5
Impugnante, eis que anteriormente declarados e apurados, com o erro escusável de tê-los
considerado como Simples Nacional” (fl. 85).
Cita o art. 47 da Lei no 9.430/96 e afirma o seguinte (fl. 87):
9. Neste processo, todos os valores em cobrança resultam de mera transcrição
das declarações/escrituração da empresa, quando cumpria, então, à autoridade
do lançamento, franquear-lhe os vinte dias para os recolher a multa de mora.
O pedido do contribuinte assemelha-se ao da denúncia espontânea disposta no art.
138 do CTN. Contudo, sabe-se que a denúncia não será considerada espontânea caso ela seja
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
A presente autuação decorre da constatação de a contribuinte ter informado
indevidamente em GFIP ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, nas competências de 01/2018,
02/2018 e 03/2018.
A fiscalização teve início em 30/07/2020, sendo o contribuinte cientificado do
lançamento em 29/10/2020 (fl. 54). Apenas em sua impugnação, defendeu o afastamento da
multa pelo fato do lançamento se basear em valores já declarados.
Ou seja, o início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade
em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes aos
tributos objeto da ação fiscal a que está submetido, assim sendo, analisando-se as datas acima
mencionadas, resta claro não ter ocorrido qualquer denúncia espontânea.
Ademais, não se aplica ao caso o disposto no art. 47 da Lei no 9.430/96, cuja
redação abaixo transcreve-se:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.
O dispositivo acima pressupõe a existência de “tributos e contribuições já
declarados”, o que não ocorre no caso concreto, eis que, ao se declarar optante pelo Simples
Nacional em GFIP, o contribuinte afastou a incidência das contribuições patronais e devidas a
Terceiros sobre as remunerações pagas aos segurados.
É preciso esclarecer ao RECORRENTE que a “declaração da remuneração” não se
confunde com a “declaração de tributos e contribuições”. Apenas esta última é que poderia atrair
o art. 47 da Lei no 9.430/96.
Desta feita, no caso concreto, tem-se efetivamente que o tributo não foi declarado
em GFIP (a indicação de optante pelo SIMPLES impediu a constituição do tributo por parte do
contribuinte); neste sentido, a autoridade fiscal exerceu seu poder dever de constituir o crédito
tributário e aplicar a penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.715 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720114/2020-02
6
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Tendo em vista que o lançamento, a constituição, do crédito decorreu de ofício a
partir da atividade exercida pela autoridade fiscal (e não mediante declaração por parte do
contribuinte, como este alega), é de rigor a aplicação da multa de ofício do art. 35-A da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44 da Lei no 9.430/91:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/91:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Neste sentido, sem razão a RECORRENTE, devendo ser integralmente mantida a
multa de ofício de 75%.

Da Representação Fiscal para Fins Penais
Em suas razões, a RECORRENTE pede o cancelamento RFFP no presente caso.
Contudo, a análise de tais questões não compete ao CARF, conforme expõe a
Súmula CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não deve ser conhecido este pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.715 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720114/2020-02
7
Em razão do exposto, CONHEÇO EM PARTE do Recurso Voluntário, não conhecendo
das razões acerca da RFFP. Na parte conhecida, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 100
DF CARF MF
Original